Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA.
I - A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. Se o citado fundamento foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, não merece reparos.
II - No caso de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.
III – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto).
IV - Mostrando-se escorreita a dosimetria da pena, faz-se mister a sua manutenção.
V - Recurso conhecido e desprovido.